Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADA PÚBLICA DA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO PROCESSO SELETIVO PARA APROVEITAMENTO DE PESSOAL NA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A - CEB IPES. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE DESVIO DE FINALIDADE E IMPUGNAÇÕES A RESPEITO DA INSTITUIÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO CERTAME. IMPERTINÊNCIA. QUESTÕES ALHEIAS A ESFERA INDIVIDUAL DA APELANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PROCESSUAL PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É impertinente e desnecessária a produção de qualquer outro elemento de prova, pois as questões controvertidas efetivamente relacionadas ao deslinde da causa são incontroversas e estão suficientemente documentadas nos autos, mostrando-se correto o julgamento antecipado de mérito, na forma em que determina o art. 355, I, do CPC.
2. Tratando-se de processo seletivo para aproveitamento de pessoal oriundo da privatizada CEB DISTRIBUIÇÃO SA - CEB-D, de acordo com a finalidade para a qual foi constituída a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS SA - CEB IPES, não há fundamento jurídico que justifique a imposição de oferta de vagas para contemplar todos os empregados públicos afetados pela privatização.
3. Fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública a verificação da vagas de trabalho a serem aproveitadas, de modo que está inserida no âmbito do poder discricionário da Administração Pública a opção por não promover a migração de profissionais técnicos de enfermagem do trabalho, dentre os quais se inclui a apelante.
3.1. A imposição de vagas para migração desses profissionais ensejaria indevida incursão no mérito administrativo, razão pela qual o Poder Judiciário não pode valorar os motivos e o objeto do ato, mas, tão somente, a sua conformação com a lei em sentido amplo.
4. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, enquanto o interesse de agir se relaciona com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4.1. Aferido que a apelante não tem direito subjetivo de participar do processo seletivo impugnado, conclui-se que não possui legitimidade e interesse processual para questionar as previsões do edital para impugnações e recursos, reclamar do numero de vagas preenchidas, ou discutir alterações dos parâmetros de avaliação.
5. Quanto as alegações atinentes a desvio de finalidade, para suposto "apadrinhamento político", além de se mostrarem infundadas, cumpre consignar que caso a apelante, enquanto pessoa física, pretenda discutir a moralidade do certame por questões de interesse público, alheias à sua esfera individual, o remédio processual adequado é a Ação Popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal.
6. Recurso de apelação desprovido.